Tribunal: TJES
Processo: 0017644-51.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017644-51.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AGATA LIMA ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. POSSE DE 58 PEDRAS DE
CRACK
. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa. A acusação narrou que a apelante foi abordada por policiais militares em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, trazendo consigo 58 pedras de
crack
ocultadas na cintura, na boca e no sutiã. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação da conduta para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, e, ainda, o redimensionamento da pena-base com aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; e (iii) determinar se a pena-base deve ser redimensionada e se é cabível a incidência da minorante do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade delitiva resta comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo de química forense que atestam a apreensão de 58 pedras de
crack.
4.
Os depoimentos dos policiais militares, prestados nas fases inquisitorial e judicial, são coerentes, harmônicos e corroborados pelos demais elementos probatórios, revelando que a apelante ocultava entorpecentes em seu corpo ao perceber a aproximação da viatura policial.
5.
A palavra dos agentes públicos possui especial relevância probatória quando ausentes indícios de perseguição, parcialidade ou interesse na incriminação indevida da acusada.
6.
O crime de tráfico de drogas não exige a comprovação de ato de mercancia, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, inclusive transportar ou trazer consigo substância entorpecente.
7.
A alegação de que a apelante seria usuária não afasta a caracterização do tráfico, pois as figuras do usuário e do traficante podem coexistir na mesma pessoa.

8.
A quantidade de entorpecente apreendida, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da abordagem evidenciam a destinação mercantil da droga, inviabilizando a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

9.
A exasperação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga é admissível, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, porém a fração aplicada na sentença não observou critério proporcional nem fundamentação adequada.
10.
A utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal mostra-se proporcional para a fixação da pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

11.
A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não incide quando demonstrada a dedicação da agente a atividades criminosas, evidenciada por condenação posterior por tráfico, ação penal em curso pela mesma prática e registros de atos infracionais análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33,
caput
e § 4º, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 659.400/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 22.09.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0010973-11.2021.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, publ. 11.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 3.101.526/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.04.2026, DJEN 13.04.2026
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ÁGATA LIMA ROSA
, inconformada com a r. sentença proferida pela MM. Juíza da 6ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 17030410).

A denúncia, constante no ID 17030401, narrou que:

“
[...] no dia 25 de novembro de 2020, por volta das 07:29 h, na Rua Dom João, Bairro Cobilândia, município de Vila Velha-ES, local conhecido como Vila da Vitória, neste município e comarca, a denunciada ÁGATA LIMA ROSA trazia consigo 58 (cinquenta e oito) pedras de crack, escondidas em seu corpo, que seriam usadas para a comercialização, ocasião em que foi abordada por Policiais Militares e autuada em flagrante.

Consta dos autos que, Policiais Militares que realizavam policiamento preventivo na Rua Dom João, Bairro Cobilândia, município de Vila Velha-ES, avistaram a denunciada que, ao perceber a presença da polícia escondeu uma sacola sob a sua roupa, na região da cintura.

De acordo com os autos, como a denunciada já foi abordada em outras ocasiões em razão de suspeita de venda de drogas, os policiais a abordaram e pediram que retirasse a sacola de dentro da roupa, oportunidade que constataram que havia droga acondicionada na sacola plástica. Ainda foram encontradas com a denunciada mais duas pedras de crack que ela escondia dentro de sua boca, sendo cuspida no momento da sua abordagem, e escondido dentro de seu soutien, outra sacola com mais pedras de crack. [...]
”
.

Diante do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, sendo a apelante condenada pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Pois bem. Inicialmente, a defesa pleiteia a absolvição da apelante ante a alegação de insuficiência probatória, argumentando que a condenação se baseou, essencialmente, em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial - declarações prestadas em sede policial, depoimentos de policiais militares e presunções extraídas do local da abordagem -, “sendo que não houve interrogatório judicial da acusada, nem produção de qualquer prova autônoma pela defesa”.

Contudo, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada através do Boletim Unificado nº 43707917 (fls. 10/13), Auto de Apreensão (fl. 17), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 19) e, sobretudo, do Laudo de Química Forense nº 10.443/2020 (fls. 87/88), todos dispostos nos autos digitalizados (ID 17030401).

Especificamente acerca da autoria, destaco que a apelante, ao ser ouvida em sede policial (fl. 08, ID 17030401), relatou ser usuária e confessou estar em posse das pedras de
crack
, as quais seriam destinadas para uso.

Todavia, em juízo, a apelante não foi encontrada para ser interrogada.

Destarte, constata-se que a versão apresentada pela acusada em sede inquisitorial encontra-se desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os materiais apreendidos e os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Nesse particular, extrai-se das declarações prestadas na fase inquisitiva (fls. 06/07 do inquérito policial – conteúdo digitalizado no ID17030401), que os policiais militares Dyllan Ribeiro de Oliveira e Deni Rangel Ramos informaram que, durante patrulhamento na Vila da Vitória, avistaram a apelante, já conhecida por suspeita de tráfico, ocultando uma sacola na cintura ao notar a guarnição.

Após a abordagem, foram localizadas 58 (cinquenta e oito) pedras de substância semelhante ao
crack
(28 menores e 30 maiores) escondidas em sua cintura, boca e sutiã, o que resultou na prisão em flagrante e condução da acusada à delegacia.

Nessa perspectiva, após serem ouvidos na esfera judicial (fls. 130/130v. mídia extraída no E-jud), os policiais confirmaram os fatos narrados na fase inquisitorial, relatando, com riqueza de detalhes, a dinâmica da ocorrência. Por ser oportuno, reproduzo excertos constante na r, sentença condenatória. Confira-se:

“[...] que se encontrava em patrulhamento na localidade, onde a acusada se fazia presente, um local notoriamente caracterizado pela intensa atividade de tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, a acusada apressou o passo, sendo possível observar que ela colocou um objeto em sua cintura, dentro do short. Após a abordagem, foi solicitado que a acusada retirasse o objeto que havia ocultado. Segundo a testemunha, ao retirar o item da cintura, foi notado que a acusada tinha algo em sua boca, o que levou a um novo pedido para que ela removesse esse elemento. Ao final, constatou-se que se tratava de uma quantidade de substância entorpecente. O policial ainda acrescentou que a acusada tinha habitual presença na prática do tráfico, seja entregando drogas para que terceiros as vendessem, seja arrecadando dinheiro proveniente do tráfico. Além disso, afirmou que a acusada atendeu aos comandos policiais, tendo as drogas sido extraídas de dentro do short. Dado que a acusada não compareceu à audiência, foi apresentada à testemunha a fotografia constante à fl. 14, a qual reconheceu como sendo a acusada. [...]” (Depoimento judicial do PMES Dyllan Ribeiro de Oliveira).

“
[...] que reconhecia a acusada ao ser exibida a fotografia dela, constante à fl. 14, e também lembrou-se dos eventos ocorridos. Destacou que realizava patrulhamento pela manhã em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, momento em que avistou a acusada, que acelerou o passo ao notar a presença da viatura. Neste mesmo instante, foi possível observar que a acusada ocultava algo em sua cintura. Informou que, durante a abordagem, foi encontrada com a acusada uma quantidade de pedras de crack. Ademais, a testemunha ressaltou que a acusada já era conhecida em outras ocasiões de abordagem, tendo ela obedecido às ordens policiais de exibir o material que escondia. [...]
”
(Depoimento judicial do PMES
Deni Rangel Ramos
).

Destarte, impende rememorar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso sub examine.

Sendo assim, ainda que a acusada não tenha sido flagrada comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercância, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de transportar e trazer consigo a droga.

E não é só. Mesmo que a apelante fosse uma mera usuária, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO 1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AGRG no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal. 3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.4. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0010973-11.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 11/04/2024).

Portanto, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, entendo que restou cabalmente comprovado que a apelante praticava a traficância de entorpecentes, estando sob posse de 58 (cinquenta e oito) pedras de
crack
.

Assim, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei n° 11.343/2006, a quantidade de entorpecente e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que a substância tinha como fim o comércio, razão pela qual, assim como o pleito absolutório, o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, não merece prosperar.

Prosseguindo, passo ao exame do pleito defensivo referente à dosimetria da pena, considerando que a defesa da recorrente postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

In casu
, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, a magistrada sentenciante fixou a pena-base em 07
(sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,

mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Culpabilidade que não ultrapassa ao dolo comum estabelecido pelo tipo penal; antecedentes são tecnicamente imaculados; sem informações quanto à conduta social da acusada; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter da acusada, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, seria necessária a existência de maiores elementos para aferição; os motivos do crime não foram revelados, eis que a acusada nega a traficância, conforme se infere de seu depoimento prestado em solo policial; as circunstâncias são comuns à espécie, nada tendo a valorar; as consequências do crime são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes. No entanto, é própria do tipo penal; a vítima em questão é a coletividade que se vê exposta a perigo pela prática de uma das condutas típicas do crime em questão; a situação econômica da acusada não é boa.

Ante a análise acima precedida e conforme preceitua o Art. 42 da Lei nº 11.343/06, e, ainda, tomando por base as substâncias apreendidas em poder da acusada [58 (cinquenta e oito) pedras de
crack
, com massa total de 20g (vinte gramas)], sou por fixar as penas em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30° (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. [...]”.

Ou seja, a r. sentença fundamentou a exasperação da reprimenda basilar tão somente no reconhecimento da natureza e da quantidade de substâncias apreendidas - 58 (cinquenta e oito) pedras de
crack
-, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, providência amplamente reconhecida pela jurisprudência.

Contudo, a fração de majoração não se revela alinhada a nenhum dos parâmetros admitidos pelos Tribunais, nem mesmo houve a devida fundamentação para a adoção do referido patamar. Assim, a partir da utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária no patamar acima fixado.

Na terceira fase, a defesa requer a aplicação da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Acerca da matéria, destaco que a regra excepcional do aludido parágrafo tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos acima previstos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observa-se que a minorante do tráfico privilegiado não foi reconhecida pois “
a acusada possui condenação transitada em julgado, em data posterior aos fatos, pela prática do crime previsto no Art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Proc. 0000507-51.2023.8.08.0035), responde a outra ação penal perante este juízo, também por incursão no crime de tráfico de entorpecentes (Proc. 0007696-17.2022.8.08.0035), além registro de Atos Infracionais análogos ao crime de tráfico de entorpecentes (0031399-88.2014.8.08.0024 e 0033750-34.2014.8.08.0024)
”.

Sobre o tema, embora não haja nenhuma controvérsia jurídica em razão da expressa previsão legal, destaco o seguinte precedente. Confira-se:

(...). Tese de julgamento: 1. A demonstração, pelas instâncias ordinárias, de elementos concretos de dedicação do acusado a atividades criminosas afasta o tráfico privilegiado do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e impede a revisão desse ponto em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. O Tema 1.139 do STJ não se aplica quando o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 se fundamenta em dados concretos que evidenciam a habitualidade delitiva. (AgRg no AREsp n. 3.101.526/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 13/4/2026).

Destarte, encontra-se devidamente demonstrada a dedicação criminosa da apelante, motivo pelo qual mantenho o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

Sendo assim, inexistindo outras causas de diminuição e/ou aumento de pena, fixo a pena definitiva de ÁGATA LIMA ROSA

em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, valorados a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época dos fatos.

Por fim, considerando o quantum da pena aplicada da apelante, mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena de
ÁGATA LIMA ROSA, fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, valorados a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época dos fatos
, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)